Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que declarou a inexistência de débitos relativos a 6 (seis) compras no cartão de crédito do autor, em dia 28/11/2023. Alega-se que não há prova quanto à falha na prestação dos serviços bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão: (i) se há responsabilidade civil do banco acerca da fraude perpetrada, “golpe do motoboy”, oportunidade em que foram realizadas 6 compras, em um intervalo de menos de 1 hora, com o cartão de crédito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Embora não se possa deixar de reconhecer a conduta não diligente do autor, a extensão de seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente pudessem detectar e impedir movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minimizar os danos.
4. Além de terceiro ter as informações pessoais da vítima e se passar pela instituição financeira, ludibriando o autor para ter acesso a seu cartão de crédito, ainda conseguiu realizar transações de grande vulto, em um intervalo de menos de 1 hora.
5. Nos termos da Súmula n.o 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, porquanto tal responsabilidade deriva do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
7. Tese de julgamento: “1. A fraude bancária, ainda que praticada por terceiros, não exclui a responsabilidade do banco pelo fato ocorrido, por falha no dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente pudessem detectar e impedir transações de alto valor que destoem do perfil do consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479, STJ.